Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. RETIFICAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PERDA DO CARGO. EFEITO ACESSÓRIO E NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE NO ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO DA PENA EM DECISÃO PROLATADA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVISAR A QUESTÃO. AÇÃO ADMITIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Não há ofensa aos princípios da plenitude de defesa ou do devido processo legal, tampouco vício de procedimento sanável via revisão criminal, se existiu mero erro material no termo de interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público que, ao invés de indicar o inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal que, ao invés de indicar inciso III do artigo 593, redigiu inciso I que sequer trata da hipótese de apelação contra sentença de Tribunal do Júri, equívoco, aliás, corrigido em sede de razões recursais. Assim, constatado erro material na indicação do fundamento legal no termo de interposição do recurso de apelação do Ministério Público, devidamente retificado em sede de razões recursais, não há se falar em vício de procedimento a impor o não conhecimento daquele recurso, sob pena de se valorizar excessivamente a forma em detrimento da mens legis.
3. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público, como efeito extrapenal específico disposto no artigo 92, do CP, não depende de pedido expresso na denúncia, bastando que a decisão seja devidamente motivada, como o foi no caso concreto. Assim, fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos e fundamentado o acórdão que decretou a perda do cargo público, não há que se falar em revisão da decisão, pois não houve contrariedade a texto expresso de lei.
4. Os pedidos de revisão da dosimetria especificamente ao aumento da pena privativa de liberdade pelo deslocamento de uma das qualificadoras do crime de homicídio para a segunda fase e da fixação do regime prisional, deverão ser direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados (art. 105, inc. I, “e”, da CF), vez que essa questão foi decidida por aquela Corte de Justiça e não pelo acórdão de apelação proferido pela 1a Turma Criminal, o qual, inclusive, manteve a pena corporal arbitrada na sentença (8 anos de reclusão), mais benéfica ao requerente.
5. Ação admitida em parte e julgada improcedente.